Tribunal: TJDFT
Processo: 0732315-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) 0732315-39.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Defensoria Pública do Distrito Federal formula pedido superveniente (id. 30465536) de concessão de liminar para suspensão de todos os processos que versem sobre o tema objeto do presente IRDR. A suspensão dos processos, na forma disciplinada no art. 982, inc. I, do CPC, ocorrerá, se o caso, após o julgamento de admissibilidade do incidente pelo órgão colegiado, arts. 981 e 982, caput, do CPC. Portanto, no presente estágio processual, nada a prover. Intime-se. Prossiga-se como determinado no despacho de id. 30187564. Brasília - DF, 8 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora